Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. PRODUTO NÃO COMERCIALIZADO PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se configura nulidade de sentença o fato de o julgador, já tendo encontrado fundamento suficiente para amparar sua convicção, deixar de examinar todos os argumentos colacionados pela parte.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha adotado entendimento de que as operadoras de plano de saúde devem ofertar plano individual/familiar no caso de cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, o entendimento mais recente aponta no sentido de ser exigível tal obrigação somente das operadoras que comercializem tais produtos.
2.1. No caso dos autos, a requerida não disponibiliza plano individual/familiar, não podendo ser compelida a oferecer tais produtos ao autor em vista do cancelamento do plano coletivo.
2.2. Mais a mais, mesmo isenta de tal obrigação, a requerida ofereceu plano de saúde similar ao autor, que foi por este rejeitado por não ser este credenciado à clínica na qual comparece para tratamento.
3. Não se vislumbrando a falha na prestação de serviços e, portanto, o ato ilícito a atrair a responsabilização civil, não há lastro para a condenação da requerida em compensar eventuais danos morais suportados pelo autor.
4. Apelação cível CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada.